Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. In casu, não se detecta qualquer omissão no acórdão embargado, o qual examinou com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para reformar a decisão, inviável o reexame da questão.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.